Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705328-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: ALESSANDRA LIMA OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcontoni Bites Montezuma pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão das partes Aliança Empresarial Engenharia Ltda, Marcontoni Bites Montezuma e Markimob Marketing Imobiliário Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante sustenta que nunca teve participação efetiva dentro da sociedade e não possui poder de comando. Alega que devem ser incluídos no polo passivo apenas os sócios da AM - Markimob, Aliança e Felipe Zuba. Afirma que sua participação no capital social é inexpressiva e o equipara à sociedade coligada, sem qualquer poder decisão, sendo, portanto, necessária a prova da culpa para a desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a decisão agravada baseou-se na ruptura da personalidade jurídica apenas com base no § 5o do art. 28 do CDC, esquecendo-se de exigir da agravada prova quanto aos requisitos do caput e quanto à culpa do agravante. Defende que o perigo de dano irreparável emerge de eventuais medidas de constrição em seu desfavor. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pugna por que não seja desconsiderada a personalidade jurídica do agravante. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira análise, resta claro o perigo de dano de difícil reparação, haja vista que, com a inclusão do agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, este eventualmente poderá vir a sofrer constrições em seu patrimônio. Contudo, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, faz-se necessária a presença da relevância da argumentação recursal, a qual, em uma primeira análise, não restou demonstrada. Da análise dos autos, especialmente, dos documentos de fls. 257 do processo de referência, verifica-se que o agravante consta em todos os registros da Executada AM - Empreendimentos Imobiliários como sócio administrador desta, não sendo possível, em um primeiro momento, reconhecer a existência de sociedade coligada, tampouco exigir, para a desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação de culpa por parte do agravante. Ademais, como bem salientado pelo magistrado a quo, não se pode, em princípio, dar validade jurídica e oponibilidade frente a terceiros dos documentos ou tratativas existentes de forma privada e não registradas corretamente na Junta Comercial. No mais, em se tratando de relações de consumo regidas pelo CDC, como no presente caso, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios da parte devedora, de modo a autorizar o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade constitui empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. As ponderações ora feitas culminam por enfraquecer a consistência dos argumentos jurídicos expostos nas razões do recurso, sendo inviável a concessão da liminar pretendida. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2023 09:23:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator